Tribunal: STF
Processo: RE 1264130
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 84, p. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que determinou o aguardo da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADIN n° 4357, do STF. Ausência de pagamento da última parcela. STF que determinou a continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como eram realizados até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro. Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.° 11.960/2009, pois o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu muito tempo antes da vigência da norma. Recurso provido, para determinar o prosseguimento do feito.”



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 100, § 12, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais afirma-se que “a atualização dos valores dos requisitórios, após a sua expedição, até o efetivo pagamento, deve ser feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança” (Grifos no original, eDOC 85, p. 21).



    Em um primeiro momento, quando o feito foi admitido como ARE 1.239.008, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, indicando como paradigma o Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 92).



    Determinado novo julgamento da matéria pelo TJSP (eDOC 96, p. 1-2), o Colegiado a quo manteve o entendimento exarado anteriormente “sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria preclusão” (eDOC 96, p. 6). Eis o teor da ementa (eDOC 96, p. 6):



    “REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. 



    Desapropriação indireta. Cumprimento de Sentença. Recurso que objetiva a aplicação retroativa da Lei n° 11.960/09. Matéria tratada na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4357 pelo Plenário do C. STF, na sessão de 25.3.2015. Resíduo de pagamento não se confunde com o precatório já expedido, pago intempestiva e insuficientemente, daí não incidir diplomas emitidos após o início do processo da obrigação em que expedido o precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria preclusão. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1041 do CPC.” (Grifos no original)



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP (eDOC 96, p. 11-12).



    Os autos retornaram novamente a esta Corte e, em 28.5.2020, determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o RE 1.086.583, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 980 (eDOC 100).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou, em 27.8.2021, nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, considerando o cancelamento do Tema 980 da sistemática da repercussão geral (eDOC 103, p. 24/25).



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente